Tribunal: TJES
Processo: 0007346-18.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007346-18.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE SILVA NUNES

APELADO: CENTRO TERAPEUTICO LIGHT HOUSE LTDA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INTERNAÇÃO PARA DEPENDENTE QUÍMICO – PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – ARTIGO 373, INC. I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso
sub examine
, a
parte autora, ora Apelada, desde a exordial fez prova cabal do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), demonstrando que, efetivamente, prestou os serviços de internação em favor do genitor da Apelante, pelo período de 15/10/2014 até 23/04/2015, o que resultou na despesa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais mensais),
a ensejar a presente ação de cobrança.

2. No entanto, a Apelante quedou-se inerte, não se desincumbindo de seu ônus processual, deixando que colacionar aos autos prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, inc. II, do CPC), notadamente porque sequer trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento a relevar, ainda que parcialmente, o adimplemento dos débitos relativos à internação, de modo a eximi-la da obrigação de pagar.

3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por CENTRO TERAPEUTICO LIGHT HOUSE LTDA., ora Apelado, em face de JOSIAS NUNES, representado por sua curadora Michele Silva Nunes Gomes, ora Apelante, e Marcela Silva Nunes.

Pela sentença de fls. 213/215v (processo originário), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para
“condenar as requeridas solidariamente ao pagamento da internação de Josias Nunes, na clínica autora, pelo período de 15/10/2014 até 23/04/2015, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No recurso de apelação, interposto por MICHELLE SILVA NUNES GOMES de fls. 234/243 (processo originário), requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, sustentando, em síntese, que (i) jamais assinou qualquer contrato com o Apelado ou assumiu qualquer responsabilidade pelo pagamento do valor consignado na peça preambular; (ii) não houve comprovação nos autos da efetiva prestação de serviços entre o Apelado e o Sr. Josias; (iii) o contrato apresentado é nulo e inválido, porquanto não há assinatura da curadora do interditado; (iv) a Clínica de reabilitação, ora Apelada, tinha ciência não só do estado de saúde do Sr. Josias, mas também da situação financeira do mesmo e de sua família, tendo a referida entidade se comprometido a ingressar com ação para que o Estado custeasse a internação do dependente químico.

Contrarrazões de fls. 145/156 (fls. processo de origem), pugnando-se pelo desprovimento recursal.

Parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça id. 4816460, manifestando seja negado provimento ao recurso.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007346-18.2015.8.08.0021

APELANTE: MICHELE SILVA GOMES

APELADO: CENTRO TERAPEUTICO LIGHT HOUSE LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por CENTRO TERAPEUTICO LIGHT HOUSE LTDA., ora Apelado, em face de JOSIAS NUNES, representado por sua curadora Michele Silva Nunes Gomes, ora Apelante, e Marcela Silva Nunes.

Pela sentença de fls. 213/215v (processo originário), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para
“condenar as requeridas solidariamente ao pagamento da internação de Josias Nunes, na clínica autora, pelo período de 15/10/2014 até 23/04/2015, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No recurso de apelação, interposto por MICHELLE SILVA NUNES GOMES de fls. 234/243 (processo originário), requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, sustentando, em síntese, que (i) jamais assinou qualquer contrato com o Apelado ou assumiu qualquer responsabilidade pelo pagamento do valor consignado na peça preambular; (ii) não houve comprovação nos autos da efetiva prestação de serviços entre o Apelado e o Sr. Josias; (iii) o contrato apresentado é nulo e inválido, porquanto não há assinatura da curadora do interditado; (iv) a Clínica de reabilitação, ora Apelada, tinha ciência não só do estado de saúde do Sr. Josias, mas também da situação financeira do mesmo e de sua família, tendo a referida entidade se comprometido a ingressar com ação para que o Estado custeasse a internação do dependente químico.

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se a Apelante deve, ou não, ressarcir o Apelado pelas despesas decorrentes da internação do interditado Josias Nunes.

Pois bem.

Na espécie, o CENTRO TERAPEUTICO LIGHT HOUSE LTDA., ora Apelado, ajuizou a presente “ação de cobrança”, pretendendo, em síntese, o recebimento do valor de R$ 61.293,43 (sessenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), referente a serviços realizados a título de internação terapêutica para recuperação do dependente químico e curatelado, Sr. Josias Nunes, no período de 11/2013 até 03/2014, e 10/2014 até 04/2015.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, após percorrida a instrução processual, deu parcial procedência ao pleito autoral, reconhecendo que há prova cabal da relação contratual havida entre as partes litigantes (fls. 21/25), bem como da efetiva internação do Sr. Josias (interditado), genitor da Apelante, no período compreendido entre 15/10/2014 e 23/04/2015 (fl. 33), razão pela qual condenou a parte ré ao pagamento das despesas dela decorrentes, no montante apurado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por oportuno, transcrevo parte da fundamentação exarada na sentença vergastada,
in verbis:

“(...) Analisando o documento jungido às fls. 21/25, verifico que
a 2ª requerida, filha do curatelado, celebrou com a demandante em data de 07/10/2014, contrato de prestação de serviços para tratamento de dependência química e alcoolismo em favor do paciente Josias Nunes
, pelo período de 06 (seis) meses, a depender da avaliação da equipe terapêutica, de acordo com o teor da cláusula terceira (fl. 22), e
pelo valor de R$ 4.000,00, (quatro mil reais) mensais, nos termos da cláusula sexta (fl. 23)
.

Outrossim, a 2ª demandada assinou a ficha cadastral do paciente em 15/10/2014, como responsável por ele (fl. 20).

A 1ª demandada, por sua vez, em data de 26/02/2015 encaminhou notificação extrajudicial à autora informando que representava legalmente o paciente, de acordo com o termo de curatela por ela encaminhado junto com a notificação, ressaltando que Josias, também seu pai, não poderia deixar a instituição sem a autorização expressa dela (fls. 27/28).

Consta dos autos, que em 23/04/2015, a clínica enviou uma notificação extrajudicial para a curadora de Josias informando que ela deveria conduzir o paciente para a reinserção familiar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devido a alta médica, sob pena do centro terapêutico promover a reinserção do paciente no endereço de sua curadora ou do interditado (fl.31).

A referida alta médica ocorreu em 20/04/2015, de acordo com o teor da declaração de alta terapêutica jungida à fl. 33
.

À fl. 32 consta uma declaração da autora datada de 05/01/2015, de que o paciente esteve internado desde 15/10/2014.

Pois bem. Denota-se do feito, e dos documentos coligidos ao processo que a requerente comprovou a internação do paciente no período de 15/10/2014 até 23/04/2015, não havendo provas idôneas de que o paciente esteve internado no período de novembro de 2013 até março de 2014.

(...)

Ademais, conforme se verifica do documento acostado à fl. 138, a Secretaria do Estado da Saúde informou que foi disponibilizada uma vaga para internação de Josias na “Salutre Centro Terapêutico” (fl.38), não havendo comprovante de que houve qualquer autorização ou pagamento para a clínica demandante.

Em audiência de instrução e julgamento (fls. 185/188), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela 1ª ré, sendo elas, Francisco Valdery Rabelo Bandeira e Ozana André Coutinho, tendo ambos alegado em síntese, que a família do curatelado não dispõe de condições financeiras para efetuar o pagamento das custas da internação, embora saibam que Josias foi internado algumas vezes, sem precisar as datas e as referidas clínicas. A testemunha Ozana afirmou que o paciente foi internado na autora, porém não sabe precisar como se deu a forma de pagamento, e a internação, e nem a data exata.

Posto isto, os documentos de fls. 20/25 e 28/33 comprovam a relação contratual entre as partes, ao passo que a notificação jungida à fl. 26 demonstra o inadimplemento parcial relatado na prefacial desta ação de cobrança.

(...)

Por derradeiro, a alegação de que ambas possuem uma condição financeira humilde, ou mesmo o deferimento da gratuidade de justiça nestes autos, não possuem o condão de desobrigar as rés a arcarem com os compromissos que pactuaram visando a internação de seu genitor.

Portanto, entendo pela existência do débito não adimplido pelas requeridas, referente ao período de 15/10/2014 até 23/04/2015, de acordo com as provas documentais acostadas ao processo.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condeno as requeridas solidariamente ao pagamento da internação de Josias Nunes, na clínica autora, pelo período de 15/10/2014 até 23/04/2015, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais mensais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice da CGJES.” (fls. 213/215v – processo de origem – grifei).

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Do cotejo acurado dos autos, verifica-se que há conjunto probatório assaz a ratificar a pretensão autoral.

Nesse particular, sobreleva assentar que a Apelante desde a defesa na origem, em sede de contestação, sustenta de forma ampla pela improcedência da ação, contudo, não lastreou o feito com prova robusta acerca do pagamento, ainda que parcial, pela internação de seu genitor, Sr. Josias Nunes (interditado).

Outrossim, não há nos autos qualquer documento hábil a comprovar que o genitor da Apelante fora internado na unidade terapêutica do Apelado por determinação judicial e às custas do Estado do Espírito Santo, como também infrutiferamente alega.

Em contrapartida, tem-se que a parte autora, ora Apelada, desde a exordial fez prova cabal do fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), demonstrando que, efetivamente, prestou os serviços de internação em favor do genitor da Apelante, pelo período de 15/10/2014 até 23/04/2015, o que resultou na despesa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais mensais), a ensejar na presente ação de cobrança.

No entanto, a Apelante quedou-se inerte, não se desincumbindo de seu ônus processual, deixando que colacionar aos autos prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, inc. II, do CPC), notadamente porque sequer trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento a relevar, ainda que parcialmente, o adimplemento dos débitos relativos à internação, de modo a eximi-la da obrigação de pagar.

Com efeito, reputo necessário manter incólume a sentença objurgada que acolheu a pretensão deduzida na inicial a partir do conjunto probatório delineado no feito.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, contudo, eis que a Apelante litiga sob o manto da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/01/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões